Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. BUSCA PESSOAL COM BASE EM FUNDADA SUSPEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Nos termos dos arts. 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
3. Evidenciado que a busca pessoal foi realizada diante de fundada suspeita dos policiais, devidamente consignada nos autos de origem, não há se falar em nulidade do ato. Em verdade, observa-se a pretensão da parte requerente de alterar conclusão de processo já transitado em julgado, o que desvirtua o cabimento da revisão criminal.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.